Tribunal: STF
Processo: RHC 250065
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 897.186/SC, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, foi imposta ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença:



    [...]



    No dia 19 de abril de 2023, aproximadamente às 16h30min, na rua Barão do Rio Branco, no bairro São Pedro, nesta cidade e comarca, policiais militares realizavam rondas pela localidade que é conhecida pelo tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos que, ao avistarem a guarnição, tentaram se evadir do local correndo, sendo abordados logo em seguida e identificados como sendo os representados Kelvin Antunes Bonotto e Cauan Felipe da Silva. 



    Em revista pessoal, constatou-se que o representado Kelvin Antunes Bonotto trazia consigo, para venda, 2 (duas) porções de cocaína em pó pesando 8,7 gramas. O representado também trazia consigo um telefone celular, marca Samsung, com a tela trincada, que jogou ao chão ao ver os policiais. Já o representado Cauan Felipe da Silva trazia consigo para venda, no bolso direito, 109 (cento e nove) pedras de crack e 24 (vinte e quatro) buchas de cocaína. Além disso, foi encontrado com Cauan um telefone celular, marca Samsung e a quantia de R$ 451,80 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) em notas fracionadas e moedas, provenientes do tráfico de drogas. 



    Ao total foram apreendidas 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa bruta de 38,3g (trinta e oito grama e três decigramas), e 1 (uma) porção de crack, apresentando massa bruta de 39,6g (trinta e nove gramas e seis decigramas), substâncias capazes de gerar dependência física e psíquica, que os representados traziam consigo e guardavam com fins comerciais, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Os representados que atuavam, no momento, em conjunto e com auxílio de "olheiros", porém naquela ocasião não foram alertados em tempo hábil e ao serem questionados pelos policiais, confessaram que traficavam juntos no local, alegando se tratar de "dinheiro fácil, fácil", relatando ainda que quando percebiam a presença da policia um corria com a droga para um lado e o outro corria com o dinheiro para outro lado a fim de dificultar o flagrante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUGA. ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA SATISFEITA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/04/2022). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de "nervosismo", sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal.



    3. No caso, a abordagem teve a fundada suspeita lastreada na fuga do adolescente, que já é conhecido do meio policial pela prática da mercancia ilícita - como corroborado pelo relatório de registros infracionais-, ao avistar a guarnição em um dos locais mais estreitamente vinculados ao tráfico ostensivo de entorpecentes por adultos e adolescentes da Comarca. Tal conjuntura é apta para a legitimação da busca pessoal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. 



     



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal em razão da ausência de fundadas suspeitas. Requer, assim, o provimento do recurso, para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal ilegal e, consequentemente, reconhecer a improcedência da representação em face do Paciente por ausência de provas válidas da ocorrência do ato infracional, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau afastou a tese de nulidade das provas nos seguintes termos (fl. 277; grifamos): 



    A preliminar de nulidade da busca pessoal, arguida pela defesa, não pode ser acolhida, neste caso. 



    A realização de busca pessoal sem mandado judicial exige, para validade probatória, a existência de justa causa, demonstrada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos que constituam corpo de delito (CPP, art. 240, 2º). A fundada suspeita, neste caso, deve ser aferida de modo objetivo e devidamente justificada. 



    As informações constantes do Boletim de Ocorrência demonstram que os policiais militares avistaram o adolescente - que já é conhecido pelo meio policial pela prática de tráfico ilícito de drogas. 



    A abordagem ocorreu perto do "beco do Caic", no Bairro Bom Pastor, um dos locais mais estreitamente vinculados ao tráfico ostensivo de entorpecentes por adultos e adolescentes, nesta cidade. Ali, inúmeros jovens vendem drogas em plena luz do dia, desafiando policiais que se aproximam da região, e muitas vezes desdenhando da lei e daqueles que tentam fazer cumpri-la. 



    (K.), ademais, figura em inúmeros feitos de apuração de tráfico nesta Unidade Judiciária. 



    De acordo com os policiais militares, ao avistar a polícia, o adolescente fugiu, sendo apreendido, logo em seguida, de posse de 8,7 gramas de cocaína. 



    Assim, entendo que as circunstâncias acima denotam a existência de fundadas suspeitas a justificar a busca pessoal, que confirmaram a prática de tráfico pelo representado. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fl. 62; grifamos): 



    Não se desconhece que a medida probatória de busca pessoal, prevista nos arts. 240, § 2º,e 244 ambos do Código de Processo Penal, exige, desde que não decorrente de cumprimento de ordem judicial, a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito. 



    Todavia, in casu, o representado, já conhecido no meio policial pela prática do tráfico de entorpecentes, foi visto na companhia de C. perambulando em localidade conhecida pelo tráfico de drogas - como bem destacou a magistrada, "perto do "beco do Caic", no Bairro Bom Pastor, um dos locais mais estreitamente vinculados ao tráfico ostensivo de entorpecentes por adultos e adolescentes, nesta cidade" -, sendo que ao avisarem a guarnição, tentaram se evadir do local correndo, o que motivou a abordagem. 



    Realizada a busca pessoal, na posse de K. A. B. foram apreendidas 2 (duas) porções de cocaína em pó, pesando 8,7 gramas e um aparelho celular. 



    Logo, legítima foi a abordagem policial operada, com vistas a reduzir o número de delitos ocorridos na região e, assim, salvaguardar a ordem pública, dadas as inúmeras ocorrências do comércio proscrito. 



    Como se observa, a moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias, cuja modificação não é possível na estreita via cognitiva do habeas corpus, por implicar em profundo revolvimento fático-probatório, indica que a abordagem teve a fundada suspeita lastreada na fuga do adolescente, que já é conhecido do meio policial pela prática da mercancia ilícita - como corroborado pelo relatório de registros infracionais (fls. 113-115) -, ao avistar a guarnição em um dos locais mais estreitamente vinculados ao tráfico ostensivo de entorpecentes por adultos e adolescentes (fl. 62) da Comarca. 



    Ratifico que tal conjuntura é apta para a legitimação da busca pessoal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação de regência foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu o flagrante do ato infracional; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016) 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de ato infracional, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente